Tribunal: TJBA
Processo: 8028408-10.2024.8.05.0000
Classe: Incidente de Suspeição 
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Processo: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL n. 8028408-10.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado EXCIPIENTE: MARISLAYNE PIRES REIS e outros Advogado(s): EXCEPTO: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PAULO AFONSO/BA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. CUSTAS NÃO RECOLHIDAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de Suspeição Cível n.º 8028408-10.2024.8.05.0000, tendo como Excipientes MARISLAYNE PIRES REIS e outros e Excepto JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PAULO AFONSO/BA e outros. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER do incidente, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala de Sessões, na data registrada pelo sistema processual eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR